Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709284-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCIO RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida em ação ordinária, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para determinar a participação do apelante na venda direta do imóvel. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 53058885): Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARCIO RIBEIRO DA SILVA em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL, objetivando a inclusão do Lote 14 do Conjunto 10 da Quadra 08 do Setor Habitacional Arniqueira, com 400m2, situada no Lote 016 da Colônia Agrícola Arniqueira, Objeto do Contrato de Cessão de Uso no 64/92, no Edital no 03/2021 (Venda Direta Arniqueira- URB 05), garantindo-lhe o direito de participação no procedimento de regularização. O autor diz que os lotes inseridos no edital não refletem o parcelamento existente na Chácara 16, realizado em 2011, por Divino Fernandes Camilo. Informa que o pedido de parcelamento e compra do imóvel foi negado pela Terracap sob a justificativa de que o lote em questão fora registrado com 2.451,07m2, porque não havia parcelamento naquela área segundo levantamento realizado em 2016. Questiona a Resolução no 268/2021 da Terracap, em especial, a disposição que estabelece que serão alienados apenas os imóveis com edificação residencial unifamiliar existente, restrição que não está contida nos Decretos Distritais no 38.179/2017 e 28.333/2017. Registra que os detentores de lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária e por esse motivo não devem ser excluídos do edital. Aduz violação ao princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade. Questiona o Edital no ponto em que exclui o desconto para pagamento à vista (25%) aos casos de concessão de uso com opção de compra (Itens 61 e 62 do Edital). Liminarmente, pede que lhe seja assegurado o direito de participar do procedimento de regularização do lote 27, localizado na Quadra 08, Conjunto 10, de 400m2, na condição de venda direta ou concessão de uso em parcelamento condicionado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a consequente anulação da cláusula que impede a participação do autor no procedimento de compra direta do imóvel, alternativamente pede seja firmado instrumento público de concessão de uso com opção de compra até que seja resolvida a questão do parcelamento. Pede também a concessão do desconto de 25% para pagamento à vista tanto para compra direta como para a concessão de uso com opção de compra. Atribui à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Juntou documentos na sequência. O pedido liminar foi indeferido (id. 109614462), mas concedido em grau de recurso (id 111215073). Em sua contestação (id. 113190560), a Terracap informa que a pretensão do autor é obter a subdivisão do imóvel denominado Lote 39, Conjunto 10, Quadra 8, com área de 2.451,07m2 (Item 132 do Edital de Venda Direta 03/2021) em lotes de 400m2 sem qualquer estudo urbanístico, em desacordo com o projeto aprovado e registrado em cartório. Diz que o desdobro pretendido pela parte autora resultaria em desafetação de área pública relativa ao sistema viário. E mais, o desdobro de lotes destinados à habitação unifamiliar é vedado pela Lei Complementar 950/2019. Diz que a área não estava edificada em 22/12/2016, conforme determina a Lei Federal 13.465/2017, reproduzida nesse ponto na Resolução 268/CONAD, e que o Poder Público não tinha como saber que o imóvel havia sido parcelado por particulares. Ao final, pugna pela improcedência da demanda. O Ministério Público oficia pela improcedência (id. 114845854). O dispositivo da sentença foi assim lançado: Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, apenas para assegurar ao autor o direito de participar, em igualdade de condições, da venda direta do imóvel denominado Lote 39 da Quadra 08, Conjunto 10, medindo 2.451,07m2, submetido ao procedimento de regularização fundiária promovido pela Terracap. Esclareço que a presente sentença não declara nem mesmo pressupõe o fracionamento da gleba definida e identificada pelo Poder Público; a aquisição do lote definido pelo poder público poderá se dar em condomínio com todos os interessados, ou mediante licitação entre eles, vedada a possibilidade de parcelamento. Julgo improcedente a pretensão de extensão do desconto para o caso de aquisição via compra em parcela única. Considerando-se a sucumbência em parcela substancial da pretensão, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. A parte autora interpôs a apelação (ID 53058886), por meio da qual suscita a preliminar de cerceamento de defesa (prova pericial). No mérito, requer a venda direta do imóvel, conforme metragem adquirida em 2011 (400m2), bem como seja precedido o desmembramento do lote. A TERRACAP apresentou contrarrazões no ID 53058893, requerendo a reunião dos feitos em apenas uma Turma Cível, em razão da prevenção e da necessidade do julgamento conjunto. No mérito, requer a improcedência dos pedidos. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, a TERRACAP defende a necessidade de reunião dos processos em 2o Grau de Jurisdição para evitar decisões conflitantes, pois os processos n. 0700129-69.2022.8.07.0018; 0709404-76.2021.8.07.0018; 0709453-20.2021.8.07.0018; 0700258-74.2022.8.07.0018; 0709467-04.2021.8.07.0018; 0706493-91.2021.8.07.0018; 0709284-33.2021.8.07.0018, já foram sentenciados e os autores interpuseram apelações idênticas, patrocinados pelo mesmo advogado. Em 01/02/2024, foi proferido despacho nos autos n. 0709467-04.2021.8.07.0018, de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, considerando que as ações devem ser reunidas para decisão conjunta, evitando decisões conflitantes ou contraditórias, prestigiando a segurança jurídica. Para tanto, considerou a competência relativa pode ser prorrogada e o protocolo do primeiro processo na 7a Turma Cível, sem descuidar da complexidade do caso em concreto. Segundo o relator (ID 55447174): Em consulta ao sistema de informática deste Tribunal de Justiça, verifico que no dia 22.01.2024 a eminente Desembargadora Carmen Bittencourt proferiu decisão na apelação n. 0709404-76.2021.8.07.0018, declinando da relatoria do recurso e determinando sua redistribuído para o eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, nos termos do art. 81 do RITJDFT, sob o argumento de que não apenas aquele recurso e a Apelação Cível n. 0709284-33.2021.8.07.0018 devem ser reunidas perante o relator prevento para julgamento simultâneo, mas os outros processos conexos, consoante o requerimento formulado pela Terracap, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, pois todos são processos conexos e foram associados, por determinação do magistrado de primeiro grau, para julgamento simultâneo. Assim, a apelação n. 0709404-76.2021.8.07.0018 foi redistribuída dentro do mesmo órgão (1a Turma Cível) ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, conforme certidão de ID 55096282 daqueles autos. Verifico, também, que em relação à apelação cível n. 0709284-33.2021.8.07.0018, a mesma foi distribuída à 1a Turma Cível em razão de possível prevenção em relação ao “AI 0738689-71.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 03/12/2021, às 10:41), conforme consta da certidão de ID 53168308 daqueles autos. Registro que, em razão de Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira não mais compor aquele Órgão, promoveu-se a redistribuição aleatória dos autos, conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, sendo o mesmo distribuído ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (ID’s 53180720 e 53195889). Sobre as regras de conexão e competência, o Código de Processo reputa conexas duas ações quando forem comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC), permitindo para “julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§3o). Nesse sentido, o Regimento Interno do TJDFT disciplina a distribuição de ação originária e de recursos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção; § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação; § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Portanto, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a redistribuição por dependência aos autos n. 0709467-04.2021.8.07.0018, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 81, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se a relatoria dos autos n. 0709467-04.2021.8.07.0018. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator